Tribunal: TJMT
Processo: 0023951-92.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023951-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA MULTA IMPOSTA – IMPROCEDÊNCIA – AO PROCON É ATRIBUÍDA A FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NO CDC – DECISÃO ADMINISTRATIVA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável cogitar a nulidade do procedimento administrativo ou da decisão administrativa que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a devida observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão que reconheceu a prática de infração às normas de defesa do consumidor.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte do prestador do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de

modo que, em sendo observados os critérios dispostos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 23951-92.2015.8.11.0041 - CÓDIGO 1001210

APELANTE:

VRG LINHAS AEREAS S.A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VRG Linhas Aéreas S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº

23951-92.2015.8.11.0041 – Código 1001210
proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, que objetivava a declaração de nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo nº 0109-004.400-1, condenando a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Em suas razões, a Apelante sustenta nulidade do processo administrativo ante a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi notificada para apresentar defesa administrativa, bem como ausência de critérios para fixação da multa.

Alega a impossibilidade de produção de prova negativa, ou seja, que não danificou a mercadoria do consumidor, e, ainda, que não foi informado o valor, a natureza, peso ou quantidade do bem danificado, o que impossibilita a indenização.

Por fim, defende a desproporcionalidade da multa aplicada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), enquanto que o suposto dano do consumidor exigido a reparação foi de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais).

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da demanda, anulando-se o ato administrativo que aplicou a multa; alternativamente, seja reduzido o valor da multa, respeitando os princípios da razoabilidade e da legalidade.

As contrarrazões foram apresentadas no Id.

8232026, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, intimada a se manifestar, aduziu não ter interesse público nos autos a exigir a sua intervenção (Id. 8807418).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 1º de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VRG Linhas Aéreas S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº

23951-92.2015.8.11.0041 – Código 1001210
proposta contra o
Estado de Mato Grosso,
julgou
improcedentes
os pedidos da inicial, que objetivava a declaração de nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo nº 0109-004.400-1, condenando a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

Extrai-se dos autos que foi instaurado o Processo Administrativo retro mencionado, decorrente de reclamação da consumidora Sra. Vanessa Rosin, junto à Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, relatando que sua mercadoria foi danificada quando do transporte aéreo realizada pela Recorrente, no valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) que resultou na aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Cumpre destacar que, o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores. Com efeito, o referido Decreto nº 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4 º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

Registro, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/02/2016. Data de publicação: 18/02/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração. (TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014). [Destaquei]

In casu
, verifico que a parte Autora foi devidamente notificada para comparecer à audiência e prestar informações acerca da reclamação feita pelo consumidor, (Id. 8231936), apresentando impugnação, e, posteriormente, foi proferida a decisão administrativa, que culminou com a imposição da multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (Id. 8231941 - Pág. 2).

Contra este
decisum
, a reclamada recorreu administrativamente (Id. 8231941 - Pág. 6); todavia, este foi desprovido (Id. 8231944 - Pág. 1).

De todo o processado, ao contrário do alegado pela Apelante, a decisão administrativa ora discutida foi fundamentada nas provas constantes dos autos e, ainda, foi oportunizado à Apelante o contraditório e a ampla defesa, não havendo nenhum vício que possa macular o processo administrativo que culminou com a aplicação da penalidade ora questionada.

Nessa quadra, a referida decisão está em conformidade com o art. 46 do Decreto nº 2.181/97, que impõe que todas as decisões administrativas deverão necessariamente ser motivadas, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos.

De outro giro, em que pese entenda que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo, penso que, no caso, o valor fixado não se mostra razoável e proporcional.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa
,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [Destaquei]

No caso, a Apelante foi autuada em razão de reclamação de consumidor relatando que teve sua mercadoria danificada quando do transporte aéreo realizada pela Recorrente, cujo prejuízo foi de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), que resultou na aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo órgão administrativo.

Veja-se que, no presente caso, a multa aplicada é elevada e desproporcional à gravidade dos fatos verificados, se perfazendo em valor muito superior ao bem adquirido e não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.

Desse modo, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, bem como de acordo com a jurisprudência pátria, em casos semelhantes, entendo que o valor da multa deve ser fixado no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DAS CDAS. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO(...) IV – O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70083265959, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-01-2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. I- (...) O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 70081826638, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 29-08-2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO A REGRAS PROTETIVAS AO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RA-ZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. (...).
A penalidade, contudo, deve ser "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", nos termos do artigo 57 do CDC. Foge dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade a multa fixada em 1.400 UPFs, correspondente à época a R$ 21.679,84. Não foi considerada de maneira adequada a gravidade da infração, tendo em vista o baixo valor em discussão, R$ 488,17, nem a ausência de vantagem auferida, pois sequer chegou a ser pago pelo consumidor. A despeito da ilicitude da conduta, não houve prejuízo de qualquer espécie. Redução do quantum para 15 vezes o valor da discussão, totalizando o montante de R$ 7.322,55, que melhor se coaduna com a situação.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS - Apelação Cível Nº 70074897448, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 27/09/2017). [Destaquei]

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para o fim de julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória e reduzir o valor da multa aplicada, ao patamar de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais, devendo arcar o Estado com honorários advocatícios de 10% sobre o valor excluído da condenação, ficando a parte autora responsável por 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente da multa, com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Extrai-se dos autos que
VRG Linhas Aéreas S.A
ajuizou
Ação Anulatória de Ato Administrativo nº
0023951-92.2015.8.11.0041
, visando o reconhecimento da
declaração de nulidade do processo administrativo, nº 0109-004.400-, referente reclamação da consumidora Sra. Vanessa Rosinque, culminou na condenação da requerente em multa no valor atualizado de R$ 63.526,99 (sessenta e três mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos).

Da análise dos autos tem-se que a apelante fora multada pela Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – Procon/AF, em virtude de reclamação
da consumidora Sra. Vanessa Rosinque, culminou na condenação da requerente em multa no valor atualizado de R$ 63.526,99 (sessenta e três mil quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos).

A empresa autuada
, relatou que se comprovado algum dano no bem transportado, decorrente do transporte pela companhia aérea, o passageiro no interior do aeroporto deve registar o ocorrido através do formulário de Registro de Irregularidade de Bagagem —RIB, de modo que a consumidora não realizou tal procedimento, e isso não feriu os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, diante da ilegalidade da conduta da Autora, houve decisão administrativa imputando a penalidade de multa.

Com essas considerações, passo a análise do caso.

Na 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo temos um entendimento diferenciado acerca da matéria posta.

Quanto à legalidade não tenho dúvida em acompanhar a relatora, posto que não nos compete adentrar no mérito, ressalvado se cumpridas todas as formalidades.

Em relação à tese levantada pelo douto advogado não pode se confundir com dois remédios jurídicos distintos, um é a indenização ao consumidor, e o outro é o processo administrativo de multa, muitas vezes por ato reiterado daquele que fornece serviço ou produto.

Segundo a lei deve-se analisar a capacidade financeira do prestador de serviço, fornecedor ou do industriário do produto.

Entendo a atual situação, e como bem colocado pelo advogado, compreendo o que se passa com qualquer companhia aérea nesse momento, por outro lado, sabemos a situação que dos Estados e Municípios para enfrentar essa pandemia, que tem um alto ônus em relação à saúde.

De modo que podemos dizer: “um cocho não ajuda um aleijado”. Todos padecem. O mundo padece, em razão da pandemia.

Não vejo razão para abaixar o valor em razão do valor do produto.

Precisamos pensar no caráter pedagógico, bem como no tempo em que foi arbitrada a multa, que provavelmente antecede a pandemia.

Vale ressaltar que o PROCON possui legitimidade para exame da reclamação e imposição da penalidade, detendo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores consubstanciado no Decreto nº 3.571/2004.

Aliás, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Nesse contexto, por ser o PROCON o órgão competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico, consolidou-se o entendimento de que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas ao exame de sua legalidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal. (N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 16/07/2018).

A propósito, é esse também o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que preconiza que o controle da legalidade do ato administrativo discricionário abrange o exame cauteloso da validade e da razoabilidade de seu motivo e da sua finalidade, consoante se infere do julgado a seguir transcrito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUBSTANCIADA NO DESLOCAMENTO DE DELEGADOS E SERVIDORES PARA ATENDIMENTO AO PLANTÃO DE 24 HORAS EM DELEGACIA DE MENORES INFRATORES. CORTE DE ORIGEM QUE INTERPRETOU SER INDEVIDA A MEDIDA POR SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO REGULAR EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DA LEI 8.069/90 (ECA) E DAS REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PROVIDO. (...) 4. A discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, sendo certo que os seus desvios podem e devem ser submetidos à apreciação do Poder Judiciário, a quem cabe o controle de sua legalidade, bem como dos motivos e da finalidade dos atos praticados sob o seu manto. Precedentes: AgRg no REsp. 1.087.443/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 11.6.2013; AgRg no REsp. 1.280.729/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.4.2012. 5. O controle dos atos discricionários pelo Poder Judiciário, porém, deve ser visto com extrema cautela, para não servir de subterfúgio para substituir uma escolha legítima da autoridade competente. Não cabe ao Magistrado, nesse contexto, declarar ilegal um ato discricionário tão só por discordar dos valores morais ou dos fundamentos invocados pela Administração, quando ambos são válidos e admissíveis perante a sociedade. (...) (REsp 1612931/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 07/08/2017.

No presente caso, colhe-se dos autos que o processo administrativo foi deflagrado após reclamação formulada ao PROCON, consoante já relatado, e, devidamente notificada, a parte reclamada, após sua defesa, sobreveio, então, a decisão administrativa reconhecendo a ocorrência de infração, inclusive com recurso e decisão da junta recursal.

Nesse contexto, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo o apelante sido intimado de todos os atos ali praticados.

Ademais, extrai-se que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada na violação pelo apelante dos princípios da boa-fé, transparência e equilíbrio das relações consumeristas.

Desse modo, não há falar em nulidade das decisões administrativas, que demonstram suficientemente a falha do apelante na prestação do serviço.

Por fim, não subsiste a alegação do recorrente de que o valor arbitrado para a multa é exorbitante.

Sabido que a aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97, verbis:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Cumpre consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no supratranscrito artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. In verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Nesse contexto, vê-se que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Vale dizer, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Com a devida vênia à douta relatora,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

V OT O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Em face da divergência instaurada peço vista dos autos para analisar a matéria, embora concorde com o posicionamento de ambos os membros de que não podemos entrar no mérito da legalidade, porque já analisada, apenas analisarei a questão do valor.

EM 11 DE MAIO DE 2020:

A RELATORA PROVEU PARCIAL O RECURSO. O 1º VOGAL (DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO DE 18 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA:

Exma Sra. Desa, MARIA EROTIDES KNEIP - 2ª Vogal

Egrégia Câmara.:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, cujo escopo é a declaração de nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo nº 0109-004.400-1 e condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

O Apelante pretende a nulidade do processo administrativo ante a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi notificada para apresentar defesa administrativa, ausência de critérios para fixação da multa, impossibilidade de produção de prova negativa.

Por fim, defende a desproporcionalidade da multa aplicada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), enquanto que o suposto dano do consumidor exigido a reparação foi de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais).

A Relatora do recurso, e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos votou no sentido dar parcial provimento ao apelo para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação anulatória e reduzir o valor da multa aplicada ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Também redimensionou os ônus sucumbenciais, devendo arcar o Estado com honorários advocatícios de 10% sobre o valor excluído da condenação, ficando a parte autora responsável por 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente da multa, com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

O e. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira votou no sentido de negar provimento ao apelo.

Em face da divergência instaurada pedi vista dos autos para analisar a matéria, embora concorde com o posicionamento de ambos os membros de que não podemos entrar no mérito da legalidade, porque já analisada, apenas analisarei a questão do valor.

Como consignado nas notas taquigráficas, não havendo divergência entre os Membros Julgadores quanto ao mérito da legalidade, o meu voto vista restringir-se-á apenas no que concerne ao valor da multa e sua possível redução.

De acordo com os dados extraídos do processo, a mercadoria foi danificada quando do transporte aéreo realizada pela Recorrente possuía um valor de R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais) e, após processo administrativo que tramitou no PROCON, resultou na aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece, in verbis:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por seu turno, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993). (NEGRITEI)

A mens legis e o fim teleológico que a legislação ordinária pretende é que a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa prestadora do serviço.

Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição

da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor, ou seja, tem fim e caráter pedagógico.

Dentro desse caráter pedagógico e mesmo tempo sancionador, a multa deve ser fixada com muita parcimônia, não devendo ser um valor extremante ínfimo, pois não atenderá o fim pretendido, qual seja, o desestímulo.

De outro norte, não pode ser o valor extremamente elevado, pois além de ocasionar enriquecimento sem causa da parte contrária, poderá ser inexequível, tornando-se letra morta de lei ou norma ineficaz (utilizando uma expressão da hermenêutica).

É nesse contexto de parcimônia que se encontram os princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, a fixação da multa deve atender, simultaneamente, o disposto nos arts. 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - PROCON MUNICIPAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSIÇÃO DE MULTA - LEGITIMIDADE - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - OBSERVÂNCIA - QUANTUM - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - NULIDADE - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. Conforme se depreende dos arts. 56, I e parágrafo único c/c art. 105, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), e do art. 18, I, do Decreto Federal nº 2.181/1997, foi conferida ao PROCON a atribuição de fiscalizar condutas contrárias à legislação de consumo e aplicar sanção administrativa em decorrência de infrações às normas de defesa do consumidor. O controle judicial dos processos administrativos deve se limitar ao exame da legalidade e da moralidade dos atos nele praticados. Constatando-se que o Processo Administrativo que culminou na decisão de impor penalidade de multa se desenvolveu de forma regular, sem qualquer vício e em obediência aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não cabe ao Judiciário a revisão do mérito da decisão. Do mesmo modo, revelando-se razoável e proporcional o valor da multa fixada, em atenção à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica do fornecedor, conforme determina o art. 57 do CDC, em consideração às circunstâncias agravantes, e aos antecedentes do infrator, nos moldes do que determina o Decreto Federal nº 2.181/1997, imperiosa sua manutenção. (TJMG - Apelação Cível 1.0145.14.019081-3/002, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/0020, publicação da súmula em 05/05/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício, in verbis:

MENTA RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR – REJEITADAS – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO DESPROVIDO. 1 – Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2 – Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. 3 – Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC foram observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ/MT - N.U 0009123-71.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Registra-se, por oportuno, que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim possuindo previsão expressa na legislação consumerista.

Diante dos critérios legais e princípios constitucionais acima mencionados, entendo que o valor aplicado pela e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, Relatora do presente apelo, se apresenta adequado a atender punitivo e pedagógico considerando o poder econômico da empresa Apelante.

Registro que em caso semelhante ao aqui apresentado, fui Relatora no RAC 0004055-97.2017.8.11.0007, julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019 e, naquela oportunidade, esta E. Primeira Câmara de Direito Público, à unanimidade, deu provimento ao apelo para fixar a multa administrativa no importe de R$ 11.235,00 (onze mil duzentos e trinta e cinco reais).

Assim restou ementado o referido acórdão, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MINORAÇÃO NÃO JUSTIFICADA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o poder econômico da Apelada no que se refere a cobrança indevida de valores dos consumidores 2 - A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. 3. Apelo provido. (TJ/MT - N.U 0004055-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Quanto ao redimensionamento das custas processuais e verba honorária realizada pela e. Desª Relatora, entendo que estes também guardam respectiva correspondência legal e se amolda perfeitamente ao caso ora apresentado.

Diante do acima exposto, peço vênia ao e. Des. 1º Vogal para ACOMPANHAR a e. Desª Helena Maria Bezerra Ramos, Relatora.

É como voto.

EM 18 DE MAIO DE 2020:

A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP). O 1º VOGAL (DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA) NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO
POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO VICENTE M. DE ALMEIDA, OAB/RJ 162.003.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º VOGAL - CONVOCADO)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência instaurada pelo voto do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira para negar provimento ao recurso.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (4º VOGAL - CONVOCADO)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VRG Linhas Aéreas S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo nº 23951-92.2015.8.11.0041 – Código 1001210 proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos da inicial, que objetivava a declaração de nulidade da decisão proferida no Processo Administrativo nº 0109-004.400-1, condenando a parte Autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

O Apelante requer a nulidade do processo administrativo em razão do cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi notificada para apresentar defesa administrativa, ausência de critérios para fixação da multa, impossibilidade de produção de prova negativa.

Assevera que a multa imposta não observou o limite da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações, postula pela nulidade do processo administrativo. Subsidiariamente, requer a redução da multa aplicada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos do apelo e, ao final, requereu o desprovimento do recurso.

Ao proferir o seu voto, a eminente Relatora Des. Helena Maria Bezerra Ramos deu provimento parcial ao recurso de apelação para reduzir o valor da multa aplicada ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

Também redimensionou os ônus sucumbenciais, devendo arcar o Estado com honorários advocatícios de 10% sobre o valor excluído da condenação, ficando a parte autora responsável por 1/3 das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor remanescente da multa, com base no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

O 1º Vogal, e. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira votou no sentido de negar provimento ao apelo, após realçar que deve-se levar em consideração o caráter pedagógico da multa, bem como a capacidade financeira do prestador de serviço.

Após pedir vista, a 2ª Vogal, eminente Des. Helena Maria Erotides Kneip, acompanhando a Relatora, votou para dar parcial provimento ao apelo a fim de reduzir o valor da multa aplicada.

Diante do resultado não unânime, houve extensão do julgamento, com minha convocação, na forma do artigo 942 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O ponto central deste recurso gira em torno de saber se, na situação factual, há ou não nulidade do processo, bem como se a multa aplicada observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse aspecto, sem maiores digressões, peço vênia à Relatora e à 2ª Vogal para acompanhar, na íntegra, o voto do e. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, tendo em vista que, da análise dos autos,
verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados e apresentado defesa.

Assim, como bem afirmado pela Relatora e pelos demais,
não vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Por fim, no que tange ao valor da multa, a recorrente alega que é exorbitante, não tendo respeitado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contudo, de ver que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

A aplicação da multa prevista em lei tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97,
verbis
:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

Ainda, insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor supratranscrito.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC prevê que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993).

Logo, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Ante o exposto,
peço vênia à Relatora para acompanhar a conclusão do voto do Eminente 1º Vogal, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

EM 04 DE JULHO DE 2022:

POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022